Tribunal: STJ
Processo: 0218297-58.2006.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2155235 - SP (2024/0242863-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
RECORRENTE
: JOAO VICTOR BENICIO
RECORRENTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADOS
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
FABIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS - MG050232
RECORRIDO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405
MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258
MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
RECORRIDO
: POJUCA S/A
ADVOGADOS
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
JORGE CESA FERREIRA DA SILVA - RS032701
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
TIAGO FRANCO DA SILVA GOMES - SP249822
MARCELO SENA SANTOS - BA030007
PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
AGRAVANTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR BENICIO
AGRAVANTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405
MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258
MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
AGRAVADO
: POJUCA S/A
ADVOGADOS
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
JORGE CESA FERREIRA DA SILVA - RS032701
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
TIAGO FRANCO DA SILVA GOMES - SP249822
MARCELO SENA SANTOS - BA030007
PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
Documento eletrônico VDA52256369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 85f8bd1a-3a15-4800-82f0-5eefa1e81b60

EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
HOTEL. ÁREA DE RECREAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE
EXTINTOR.
FALHA
NA
FIXAÇÃO.
CRIANÇA
HOSPEDADA
NO
ESTABELECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
1. A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade civil dos
recorridos no acidente sofrido pelo recorrente menor de idade, que
encontrava-se hospedado no hotel recorrido, e, consequentemente, se é ou
não devida indenização por danos morais, estéticos e materiais em virtude do
evento danoso.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviço, na hipótese de defeito na sua prestação, e, desde
que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de
consumo ou fato do serviço.
3. A culpa
estaria configurada se os responsáveis não tivessem
in vigilando
exercido, como deveriam, o dever de vigiar, de fiscalizar e de promover a
segurança do menor, que, dada sua pouca idade, poderia não ter a plena
capacidade de discernimento acerca de uma situação de risco.
4. Em ambientes de recreação, os pais e responsáveis presumem que as
instalações tenham sido projetadas e devidamente preparadas para receber
crianças, as quais, como dito, não possuem discernimento suficiente para
identificar eventuais riscos.
5. Ao disponibilizar área destinada ao público infantil, gera-se nos usuários a
legítima e inafastável expectativa de que o ambiente seja integralmente
seguro, concebido com especial atenção ao reduzido discernimento das
crianças, seres em pleno estágio de formação e, portanto, especialmente
vulneráveis.
6. O risco inerente à atividade não pode ser transferido aos consumidores,
que nem sequer possuíam conhecimento prévio acerca das instalações.
Admitir o contrário implicaria verdadeiro contrassenso diante dos deveres
legais que recaem sobre o fornecedor, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor.
7. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, por unanimidade, conhecer
do recurso especial e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Vencido, em parte, o Sr. Ministro Moura Ribeiro, quanto a parte relativa aos juros. Os
Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52256369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 85f8bd1a-3a15-4800-82f0-5eefa1e81b60

RECURSO ESPECIAL No 2155235 - SP (2024/0242863-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
RECORRENTE
: JOAO VICTOR BENICIO
RECORRENTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADOS
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
FABIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS - MG050232
RECORRIDO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405
MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258
MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
RECORRIDO
: POJUCA S/A
ADVOGADOS
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
JORGE CESA FERREIRA DA SILVA - RS032701
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
TIAGO FRANCO DA SILVA GOMES - SP249822
MARCELO SENA SANTOS - BA030007
PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
AGRAVANTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR BENICIO
AGRAVANTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405
MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258
MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
AGRAVADO
: POJUCA S/A
ADVOGADOS
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
JORGE CESA FERREIRA DA SILVA - RS032701
PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
TIAGO FRANCO DA SILVA GOMES - SP249822
MARCELO SENA SANTOS - BA030007
PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
HOTEL. ÁREA DE RECREAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE
EXTINTOR.
FALHA
NA
FIXAÇÃO.
CRIANÇA
HOSPEDADA
NO
ESTABELECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
1. A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade civil dos
recorridos no acidente sofrido pelo recorrente menor de idade, que
encontrava-se hospedado no hotel recorrido, e, consequentemente, se é ou
não devida indenização por danos morais, estéticos e materiais em virtude do
evento danoso.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviço, na hipótese de defeito na sua prestação, e, desde
que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de
consumo ou fato do serviço.
3. A culpa
estaria configurada se os responsáveis não tivessem
in vigilando
exercido, como deveriam, o dever de vigiar, de fiscalizar e de promover a
segurança do menor, que, dada sua pouca idade, poderia não ter a plena
capacidade de discernimento acerca de uma situação de risco.
4. Em ambientes de recreação, os pais e responsáveis presumem que as
instalações tenham sido projetadas e devidamente preparadas para receber
crianças, as quais, como dito, não possuem discernimento suficiente para
identificar eventuais riscos.
5. Ao disponibilizar área destinada ao público infantil, gera-se nos usuários a
legítima e inafastável expectativa de que o ambiente seja integralmente
seguro, concebido com especial atenção ao reduzido discernimento das
crianças, seres em pleno estágio de formação e, portanto, especialmente
vulneráveis.
6. O risco inerente à atividade não pode ser transferido aos consumidores,
que nem sequer possuíam conhecimento prévio acerca das instalações.
Admitir o contrário implicaria verdadeiro contrassenso diante dos deveres
legais que recaem sobre o fornecedor, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor.
7. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FABIANA DE ALMEIDA PINTO
BENÍCIO, BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR e JOÃO VICTOR BENÍCIO, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:

"RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
Queda de extintor de incêndio sobre criança, acarretando lesões nas costelas e
fígado - Equipamento adequadamente instalado - Menor que se pendurou
sobre o extintor, acarretando sua queda Ausência de ilícito a ensejar a
responsabilização do fornecedor pelo acidente de consumo - Culpa exclusiva
da vítima caracterizada - Estabelecimento que prestou o devido auxílio após o
(e-STJ fl. 1.250).
acidente - Improcedência mantida - Recurso desprovido"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.342).
No recurso especial (e-STJ fls. 1.351/1.406), os recorrente alegam, além de
dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts 7o, 372, 373 e 447, § 3o, do Código de Processo
Civil; arts. 6o, I, II, III, VI, VIII e X, 8o e 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor; e
art. 7o, 186, 187, 228, 927, 944, 945, 949 e 951 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

Sustentam que a apelação, ao manter integralmente a sentença, entendeu
que o acidente teria decorrido por culpa exclusiva da criança e por falha na vigilância
dos pais, o que afastaria a responsabilidade do hotel recorrido. Entretanto, tal
compreensão teria desrespeitado direitos básicos do consumidor, tal qual a proteção à
vida, à saúde e à segurança, bem como a prevenção de danos e a inversão do ônus da
prova.
Argumentam que deve ser aplicado no caso concreto a teoria do risco da
atividade, fato do serviço (acidente de consumo) e a responsabilidade objetiva do
fornecedor de serviços.
Diz que

"Todavia, como restará adiante demonstrado, evidente que, no caso
em apreço, estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da
responsabilidade objetiva dos Réus/Recorridos na medida em que a conduta
do agente restou devidamente delimitada, qual seja, instalação de
equipamento, em local inadequado, sem fixação, não_ oferecendo a
segurança, minimamente que se espera (conduta culposa do agente); e (b.) a
ausência de culpas dos pais, genitores, é evidente de igual forma, pois, de
acordo com as provas também carreadas aos autos, especialmente às fls. 931,
restou AFIRMADO pelos representantes dos Réus/Recorridos que a criança
estava 'sob a guarda de seus pais e avós'. Ainda, às fls, 910, tal fato fora
novamente reiterado (responsabilidade objetiva deve ser reconhecida).
Logo, fácil concluir-se, que os genitores e a avó estavam presentes E
NAO CONSEGUIRAM EVITAR A OCORRENCIA DO ACIDENTE por um simples
fato: o EXTINTOR ESTAVA SOLTO, SEM FIXAÇÃO (conduta omissiva dos Réus
/Recorridos e o nexo causal suficiente para a ocorrência do acidente)" (fl.
1.364).

Informam que os recorridos, após o acidente, providenciaram a fixação do
extintor por meio de correntes em um pilar, a fim de evitar que novas quedas
ocorressem.
Narram que o processo estaria eivado de nulidades, porquanto não teriam
sido obedecidas as regras atinentes ao contraditório, à ampla defesa e ao ônus da prova.
Aduzem que inquérito administrativo promovido pelo hotel recorrido seria
nulo, pois apenas reproduzira a oitiva de funcionários da empresa, impossibilitando o
exercício do contraditório por parte dos recorrentes. Ademais, não haveria comprovação
de que o médico do hotel teria prestado seu depoimento.
Pontuam que as pessoas ouvidas em audiência de instrução seriam
impedidas ou suspeitas, já que teriam interesse direto na causa, visto que das
três oitivas citadas nas decisões, uma é da avó da vítima, que foi ouvida apenas como
informante, e duas são de funcionários do hotel, "com inegável subordinação, e, portanto,
têm interesse no litígio, o que as configuram como suspeitos".
Argumentam que

"Frise-se que a relação de consumo é incontroversa, bem como a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o que
enseja a inversão do ônus da prova em favor dos Recorrentes. Contudo, ao
contrário do que a sentença e o acórdão afirmam, não restou comprovado se o
Recorrente/Autor se pendurou ou não no extintor, mas tão somente há dúvida
quanto à realidade dos fatos" (e-STJ fl. 1.380).

Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

Arguem que não haveria nos autos comprovação de que o extintor estaria
instalado em conformidade com a legislação aplicável e que tais normas não foram
juntadas aos autos.
Por fim, alegam que seria evidente a negligência do hotel, que não teria
empregado os cuidados necessários para prevenir o acidente sofrido pela criança, à
e que a legislação estipula o dever de indenizar ainda que
época com 5 anos de idade,
haja culpa concorrente da vítima.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.443/1.467 e 1.469/1.481), o
recurso foi admitido na origem pela alínea "c" (e-STJ fls. 1.495/1.497), o que motivou a
interposição de agravo em recurso especial pelos recorrentes buscando o conhecimento
do apelo extremo também pela alínea "a" (e-STJ fls. 1.500/1.516).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, conheço do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional, motivo pelo qual resta prejudicada a análise
do agravo em recurso especial interposto pelos recorrentes (e-STJ fls. 1.500/1.516).

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade
civil dos recorridos no acidente sofrido pelo recorrente menor de idade, que encontrava-
se hospedado no hotel recorrido, e, consequentemente, se é ou não devida indenização
por danos morais, estéticos e materiais em virtude do evento danoso.

2. SÍNTESE DO PROCESSADO

Na origem, trata-se de ação indenizatória movida por JOÃO VICTOR BENÍCIO
e seus pais BENEDITO CELSO BENÍCIO JÚNIOR e FABIANA DE ALMEIDA PINTO
BENÍCIO, ora recorrentes, contra POJUCA S.A., razão social do hotel "Praia do Forte
Eco Resort".
Alegam que ficaram hospedados no hotel recorrido e que, durante o período, o
recorrente JOÃO VICTOR BENÍCIO, então com 5 anos de idade, brincava na área de
recreação infantil quando um extintor de incêndio ali existente teria caído sobre ele,
causando-lhe graves lesões em 6 costelas, além do rompimento de seu fígado (lesão de
parênquima hepático grau IV), além de diversos danos estéticos, morais e materiais.
Afirmam que o menor foi encaminhado a um hospital a 100 km de distância
do hotel, que não dispunha de ambulância, tendo permanecido internado por 12 dias, e
que seus pais teriam arcado com despesas extras com hospedagem em outro
estabelecimento, além de passagens aéreas para parentes e compromissos profissionais.
Informam que também pagaram frete de avião com aparato médico para locomoção
segura de seu filho.
Dizem ter notificado o estabelecimento hoteleiro para que fossem
indenizados pelos prejuízos, sem sucesso.
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

O juízo monocrático deferiu a denunciação da lide à seguradora e, na
sentença, julgou improcedentes os pedidos. Entendeu o magistrado que não
haveria elementos aptos a indicar ter existido falha na prestação de serviço, consistente
na exposição dos hóspedes a risco de acidentes ou falha na assistência posterior, além
de que não teria sido demonstrada ilicitude quanto à localização do extintor próximo ao
local de recreação ou ao fato de que não se encontrava preso à parede na ocasião, e sim
sobre rodas.
O Tribunal local, por maioria de votos, negou provimento à apelação.

3. INCIDÊNCIA DO DIREITO NO CASO CONCRETO

3.1. ASPECTOS FÁTICOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS

Inicialmente, é necessário destacar a moldura fática incontroversa nos autos,
para que, a partir dela, se possa dar a correta interpretação jurídica ao caso.
Vejamos:
"
i)
o autor João Victor, então com 05 (cinco) anos de idade, encontrava-se
hospedado nas dependências do estabelecimento hoteleiro réu e, enquanto brincava na
área de recreação infantil, foi atingindo pelo extintor de incêndio que caiu sobre ele,
causando-lhe graves lesões em seis costelas, além do rompimento do fígado. Afirmam que
o réu não prestou o auxílio necessário, acarretando-lhes danos materiais, morais e
(e-STJ fl. 1.251);
estéticos, cuja reparação é pretendida."
ii) "Não há dúvidas a respeito do acidente, bem como das lesões sofridas pelo
autor, os quais foram efetivamente demonstrados pelo conjunto probatório coligido aos
(e-STJ fl. 1.252);
autos."
havia um extintor de incêndio de grande porte, dotado de duas rodas e
iii)
suporte de apoio, sobre um carrinho, que não se encontrava fixado;
este extintor estava em espaço de recreação infantil;
iv)
o recorrente JOÃO VICTOR BENÍCIO teria, de alguma forma, tocado na
v)
alça de suporte do objeto, que tombou em sua direção e atingiu seu abdômen;
houve atendimento de primeiros socorros na enfermaria localizada no
vi)
interior do estabelecimento, tendo o menor sido transferido, na companhia de um
enfermeiro, para um hospital a 100 km de distância, dada a complexidade de seu
quadro.
Pois bem.
Dado tal contexto, deve-se reconhecer, desde logo, a imprestabilidade do
inquérito administrativo produzido pelo hotel recorrido (e-STJ fls. 221/242), uma vez
que feito de forma unilateral e não submetido ao contraditório e à ampla defesa por
parte dos recorrentes, princípios elementares no tocante à produção probatória.
É verdade que referido documento até possa servir para que o
estabelecimento levante elementos que o auxiliem nas suas relações com os seus
prestadores de serviço, para efeito de eventual responsabilização. Entretanto, trata-se de
um instrumento inviável para ser utilizado como prova neste processo.

Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

3.2. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E ACIDENTE DE
CONSUMO. RISCO DA ATIVIDADE.

Não restam dúvidas de que a relação narrada nos autos é uma típica relação
de consumo, porquanto as partes se enquadram na qualidade de consumidor e de
fornecedor de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
Referido diploma estabelece a responsabilidade objetiva pelo fato do produto e
do serviço, ao preceituar que "[o] fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
(art. 14).
inadequadas sobre sua fruição e riscos"
Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO.
INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NO CASO CONCRETO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do
fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que
demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de
, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva
consumo ou o fato do serviço
do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como
força maior ou caso fortuito externo.
2. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e
favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório
dos autos, concluiu que a companhia aérea responsável por operar o voo
comercializado não participou do negócio firmado com o autor, uma vez que o
pagamento foi direcionado à própria agência de turismo, a quem cabia realizar
a compra junto à companhia aérea pelo preço que ofertou ao consumidor.
4. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp no 2.200.584/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/6/2025,
16/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO VIA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE.
REEXAME.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "É objetiva a responsabilidade
do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na
hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado
o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou
fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será
possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força
" (
Relator Ministro LUIS
maior ou caso fortuito externo
REsp 1.358.513/RS,
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/5/2020,
4/8/2020)
3. Na espécie, o Tribunal de origem, com base na perícia médica produzida nos
autos, confirmou a sentença de improcedência do pedido indenizatório, ante a
ausência de nexo causal entre a conduta imputada às rés, de fornecer produto
contraceptivo no mercado de consumo, e os danos experimentados pela autora.
A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp no 2.495.741/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
27/5/2024,
4/6/2024

Ainda, a norma estabelece que o serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os
riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.
Por outro lado, é consabido que a responsabilidade civil nasce a partir da
concorrência de três fatores: o defeito na prestação do serviço, a ocorrência de um dano
concreto e a correlação entre esses elementos, que abrange o nexo de causalidade e o de
imputação. Ausente um destes, inexistente a obrigação de indenizar.
Assim, entendo que estes elementos estão presentes no caso concreto, o que é
suficiente para afastar a alegada culpa exclusiva da vítima.
Ora, tenho que no caso concreto, por qualquer ângulo que se analise o tema,
não se pode imputar aos pais e familiares, em decorrência da
, a
culpa in vigilando
ocorrência do acidente.
A
estaria configurada se os responsáveis não tivessem
culpa in vigilando
exercido, como deveriam, o dever de vigiar, de fiscalizar e promover a segurança do
menor, que, dada sua pouca idade, poderia não ter a plena capacidade de discernimento
acerca de uma situação de risco.
Entretanto, os autos dão conta de que o recorrente não ficou sozinho e sem
vigilância de um familiar na referida área de recreação. Inclusive, o próprio
estabelecimento recorrido indica que a criança estava sob a guarda de seus pais e avós,
ao tentar justificar a alegada culpa.
Essa circunstância afasta, de forma definitiva, o argumento defensivo de que
haveria excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço. É certo que a avó se
encontrava no quiosque acompanhando a criança, mas sua simples presença não seria,
por si só, suficiente para impedir a ocorrência do acidente.
Com efeito, o homem médio — parâmetro representativo de um indivíduo
dotado de prudência e inteligência comuns — jamais poderia prever que um extintor
estivesse afixado inadequadamente, em condições de se soltar e, mesmo, de tombar
sobre alguém.
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

Também é notório que, em ambientes de recreação, os pais e responsáveis
presumem que as instalações tenham sido projetadas e devidamente preparadas para
receber crianças, as quais, como dito, não possuem discernimento suficiente para
identificar eventuais riscos.
Extrai-se do voto divergente que

"Aliás, ao contrário do afirmado pelo requerido, os pais não os
possuem a obrigação de permanecer com a criança em um local de recreação,
como guardião. A escolha do Resort, pelos autores, deu-se, entre outras
características, pelo fato de haver recreação infantil e monitores para garantir
a segurança do filho.
E a presença de monitores é um verdadeiro atrativo para casais
com filhos, pois estes vislumbram a oportunidade de desfrutar de outras áreas
do hotel, impróprias para crianças, enquanto seus filhos são cuidados e
assistidos pelos monitores. Acontece que estes sequer estavam presentes no
local ou em alguma região próxima, conforme se apurou durante a instrução
má probatória.
Os pais e a avó do garoto, por outro lado, estavam presentes
e vigilantes e, ainda assim, não conseguiram evitar o acidente. Isso
porque, repita-se, é inviável supor tamanha irresponsabilidade e
negligência do hotel ao 'instalar' um extintor de 100 kg, apenas
alocando-o no local, sem que fosse devidamente preso em sua base ou
.
em sua lateral
Frisa-se. O extintor de incêndio encontrava-se em uma área de
, tão somente sobre rodas,
,
recreação
sem qualquer fixação em sua base
em uma parede ou em algum aparato que evitasse a queda livre sobre uma
ou sobre qualquer outra pessoa.
criança
E mais. O equipamento se encontrava alocado de forma deveras
frágil, sem qualquer aparato que o cercasse ou impedisse seu livre
e, tratando-se de local
contato com os hóspedes
projetado para ser
frequentado pelo público infantil, a sua alocação, na forma como
"
ocorreu, beira à irresponsabilidade (e-STJ fls. 1.264/1.265 - grifou-se).

Impõe-se reconhecer que, ao disponibilizar área destinada ao público infantil,
gera-se nos usuários a legítima e inafastável expectativa de que o ambiente seja
integralmente seguro, concebido com especial atenção ao reduzido discernimento das
crianças, seres em pleno estágio de formação e, portanto, especialmente vulneráveis.
Portanto, o acidente não pode ser considerado uma mera fatalidade. Todos os
elementos fáticos que o cercam levam à conclusão de que a responsabilidade objetiva
recai sobre o empreendimento hoteleiro, que não adotara medidas elementares de
segurança — tal qual a fixação adequada de um grande extintor de incêndio de grande
porte (100 kg) —, de modo que este não caísse sobre seus hóspedes, ainda que o objeto
fosse tocado de alguma forma.
E seguem os votos divergentes:

"Daí que, tratando-se de ambiente de convivência infantil, exige-se
maior acurácia nos equipamentos de segurança e em todos os objetos
disponíveis no local. Para tanto, o extintor deveria, ao menos, ter sido alocado
em espaço protegido, em altura suficiente para que uma criança não tivesse
livre acesso.
Aliás, conforme demonstram as fotos de fls. 51, após o
ocorrido, o resort providenciou a fixação do extintor por meio de
. Vê-se,
correntes em um pilar, justamente para evitar novas quedas
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

portanto, que os momentos angustiantes vivenciados pelo menor e seus
familiares poderiam ter sido evitados mediante simples e diligente conduta do
hotel, consistente em fixar adequadamente o equipamento.
Diante dessas circunstâncias, a alegação de culpa exclusiva da
vítima mostra-se incongruente com as peculiaridades do caso concreto. O
menino, com 5 anos de idade à época dos fatos, pesando
aproximadamente 20 kg, teria condições de derrubar um equipamento
de 100 kg, caso estivesse devidamente instalado? Por certo que,
estivesse bem instalado, não deveria pender e cair.
E, se estivesse devidamente apoiado e preso contra a parede ou o
pilar (como agora se encontra), jamais tombaria, mesmo que uma criança
tentasse nele se pendurar, o que deveria ter sido previsto pelo hotel, quando
de sua instalação em um local de recreação infantil.
(...)
Em suma, não foi uma simples distração da avó ou dos pais do
menor que deflagrou os acontecimentos vivenciados pelos autores. Os
familiares da criança estavam presentes no local e, ainda assim, não poderiam
prever o inesperado e o inimaginável. Tal circunstância deve ser considerada
para afastar a alegação de culpa in vigilando, que jamais se configurou,
reconhecendo-se a responsabilidade exclusiva do hotel, por fato do serviço
(acidente de consumo), ao não adotar a diligência necessária e esperada na
concepção de sua área de recreação.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de
serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos (art. 14, CDC)" (e-STJ fls. 1.266/1.267 - grifou-se).

"Não socorre a ré a alegação de que a culpa pelo acidente foi
exclusiva da vítima e de seus genitores, por suposto descuido no dever de
vigilância da criança, tendo em vista que restou demonstrado que o menor
se encontrava no local acompanhado da avó e que o extintor, pesando
100 kg, estava colocado em área destinada à recreação infantil,
apenas sobre rodas, sem fixação em sua base e sem qualquer obstáculo
que impedisse o acesso ao extintor,
endo de pleno conhecimento que o
s
local possui intensa circulação de crianças, constituía dever da ré
.
zelar pela segurança do ambiente
Não obstante a recorrida sustente que o equipamento estava em
conformidade com as diretrizes e normas de segurança, não se pode olvidar
que, por estar situado em área destinada à recreação infantil e sem
. A ré agiu, assim, sem o
fixação, era previsível que pudesse tombar
cuidado esperado de um estabelecimento comercial, especialmente diante do
ramo explorado, sendo certo que esse tipo de espaço é procurado pelos pais
justamente pela existência de recreadores que supervisionam as crianças em
sua ausência, serviço inclusive remunerado.
Dessa forma, ao contrário do sustentado pela ré, restou
demonstrado que o acidente ocorreu no interior do estabelecimento em
razão da falta de adoção de medidas necessárias à segurança dos
"
frequentadores, caracterizando falha na prestação do serviço
(e-STJ

fls. 1.274/1.277 - grifou-se).

Ora, o extintor tanto não estava bem fixado que, após o ocorrido, o hotel
tratou de afixá-lo. Daí porque o estabelecimento deveria agir com máxima cautela e
diligência possíveis, monitorando riscos existentes.
Nesse contexto, ao disponibilizar ambiente destinado à recreação infantil,
competia ao estabelecimento assegurar que as instalações estivessem livres de riscos
extraordinários, como a queda de um extintor de incêndio mal fixado, situação que
ultrapassa em muito os riscos previsíveis da atividade.
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

Aqui se destaca que o risco inerente à atividade não pode ser transferido aos
consumidores, que, insista-se, nem sequer possuíam conhecimento prévio acerca das
instalações. Admitir o contrário implicaria verdadeiro contrassenso diante dos deveres
legais que recaem sobre o fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, o
o do CDC estabelece que os produtos e serviços colocados
art. 8
no mercado não devem acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores, salvo
os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE.
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
CULPA.
CONDUTOR.
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. DPVAT. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
DANO MORAL. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVAS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
1. É deficiente a fundamentação recursal que não é capaz de evidenciar, a
partir das premissas de fato assentadas no acórdão recorrido, o malferimento
da legislação federal invocada. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A apuração da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço
prescinde da culpa, sendo necessária apenas a comprovação do dano e
do nexo causal. Precedentes.
3. Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado, o seguro obrigatório
apenas pode ser deduzido de indenização por danos morais na hipótese em
que a compensação resultar de morte ou invalidez permanente.
4. É assente a compreensão de que os valores fixados a título de indenização
por danos morais só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando
constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica na hipótese. Precedente.
5. A avaliação da proporção em que os litigantes se sagraram vencedores, com
o propósito de declarar a sucumbência recíproca ou de reformular a
distribuição dos ônus sucumbenciais no caso concreto, é providência que não
pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de
matéria fática.
Precedente.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp no 2.070.108/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
17/3/2025,
20/3/2025

Por tais razões, deve ser reconhecida a responsabilidade civil dos recorridos,
impondo-lhes o dever de reparar integralmente os danos sofridos pelos recorrentes, em
estrita observância ao regime protetivo do consumidor e ao princípio da confiança
legítima que norteia as relações de consumo.
No tocante ao
indenizatório, o dano moral deve ser estabelecido
quantum
dentro de um critério de prudência e razoabilidade, que considere sua natureza punitiva
e compensatória. A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento,
condenando solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização aos recorrentes:
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

a) Por danos morais e estéticos no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), incidindo juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ: “Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ: “A correção
),
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
de acordo com a taxa SELIC (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.187.452/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025;
b) Por danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em sede de
liquidação de sentença, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (
Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do
);
efetivo prejuízo”
Tendo em vista a existência de condenação e dado o provimento do recurso,
inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, em favor do advogado dos recorrentes, observado o
benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52256370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/11/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: d2def5ba-e35a-4a0a-bcc9-4032d08ffbd5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0242863-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.155.235 / SP
Números Origem: 02182975820068260100 0218297582006826010050000 16292006
20210000781280 2182975820068260100 218297582006826010016292006
218297582006826010050000
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
RECORRENTE
: JOAO VICTOR BENICIO
RECORRENTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADO
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
ADVOGADOS
: SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
FABIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS - MG050232
RECORRIDO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADO
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405
ADVOGADA
: MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258
ADVOGADA
: MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
RECORRIDO
: POJUCA S/A
ADVOGADO
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
MARCELO SENA SANTOS - BA030007
PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
AGRAVANTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR BENICIO
AGRAVANTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADO
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405
ADVOGADA
: MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258
ADVOGADA
: MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
AGRAVADO
: POJUCA S/A
ADVOGADO
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
MARCELO SENA SANTOS - BA030007
PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
SUSTENTAÇÃO ORAL
C54224555101:344119119@
2024/0242863-0 - REsp 2155235
Documento eletrônico VDA51205971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: 9023AF66-9EB0-4F56-B4A8-A032A2BE6A25

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0242863-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.155.235 / SP
Dra. SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA, pelos RECORRENTES: FABIANA DE
ALMEIDA PINTO BENICIO, JOÃO VICTOR BENICIO e BENEDICTO CELSO BENÍCIO
JÚNIOR.
Dr. FLÁVIO ROBERTO DOS SANTOS, pela RECORRIDA: POJUCA S/A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, conhecendo do recurso
especial e lhe dando provimento, pediu vista o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os
Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins (Presidente).

C54224555101:344119119@
2024/0242863-0 - REsp 2155235
Documento eletrônico VDA51205971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: 9023AF66-9EB0-4F56-B4A8-A032A2BE6A25

RECURSO ESPECIAL No 2155235 - SP (2024/0242863-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
RECORRENTE
: JOAO VICTOR BENICIO
RECORRENTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADOS
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470

WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390

SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540

FABIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS - MG050232
RECORRIDO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405

MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258

MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
RECORRIDO
: POJUCA S/A
ADVOGADOS
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406

GLAUCIA MARA COELHO - SP173018

BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997

JORGE CESA FERREIRA DA SILVA - RS032701

PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213

TIAGO FRANCO DA SILVA GOMES - SP249822

MARCELO SENA SANTOS - BA030007

PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947

LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
AGRAVANTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR BENICIO
AGRAVANTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405

MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258

MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
AGRAVADO
: POJUCA S/A
ADVOGADOS
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406

GLAUCIA MARA COELHO - SP173018

BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997

JORGE CESA FERREIRA DA SILVA - RS032701

PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213

TIAGO FRANCO DA SILVA GOMES - SP249822

MARCELO SENA SANTOS - BA030007

PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947

LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
VOTO VENCIDO
O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por JOÃO VICTOR
BENÍCIO e seus pais, BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR e FABIANA DE ALMEIDA
PINTO BENÍCIO (JOÃO e outros), contra POJUCA S.A. (razão social de Praia do Forte
Eco Resort), decorrente de acidente ocorrido no interior do estabelecimento hoteleiro, em
envolvendo um extintor de incêndio que provocou graves lesões em JOÃO, à
15/7/2005,
época uma criança de cinco anos de idade. O infortúnio gerou pedidos de danos
materiais, lucros cessantes, danos morais e estéticos, bem como custeio de tratamentos
médicos futuros.
Ao bem lançado relatório do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
acrescenta-se que o presente recurso foi levado a julgamento perante a Terceira Turma
aos
momento em que Sua Excelência apresentou voto dando provimento ao
7/10/2025,
recurso especial interposto por JOÃO e outros, para condenar POJUCA e a
SEGURADORA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e
estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como pelos danos materiais e
lucros cessantes discriminados na petição inicial.
Pedi vista dos autos, para melhor compreensão da controvérsia.
Acompanhei o bem fundamentado voto do eminente Ministro Relator quanto
ao reconhecimento da responsabilidade civil de POJUCA, na qualidade de fornecedor,
por fato do serviço, nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
A responsabilidade pelo fato do serviço impõe ao fornecedor o dever de
responder pelos danos causados aos consumidores em razão da prestação defeituosa
do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do
defeito, do nexo causal e do dano.
O serviço será defeituoso quando não fornecer a segurança que o consumidor
dele pode esperar, ou seja, a responsabilidade do fornecedor tem por fundamento o
.
dever de segurança
Segundo a doutrina de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
Um dos critérios utilizados na definição de defeito é a falta de
capacidade do fabricante de eliminar os riscos de um produto sem

. (...) O fabricante de uma esferográfica ou de
prejudicar a sua utilidade
um brinquedo para crianças deverá prever que essa caneta ou esse
brinquedo podem ser levados à boca inadvertidamente e evitar os
. (...) se o brinquedo vier a engasgar alguma
riscos daí decorrentes
criança, como tem acontecido, o produto será defeituoso.
(
- 15. ed. - Barueri/SP: Atlas, 2022, p.
Programa de responsabilidade civil
546).

Conforme consta da sentença, o extintor de incêndio em questão tinha duas
rodas e seu suporte de apoio estava sobre um carrinho que dispunha de uma alça
alongada, características que o tornavam visualmente semelhante a um brinquedo,
especialmente aos olhos de uma criança de apenas 5 anos.
Em tais circunstâncias, era plenamente previsível que o objeto despertasse
curiosidade e interação lúdica. Assim, ao permitir a permanência de um equipamento
dotado de rodas e alça acessível em uma área de recreação infantil, sem travas de
segurança, POJUCA deixou de adotar medidas simples e previsíveis que poderiam ter
evitado o sinistro, como a fixação do extintor em um pilar por meio de correntes, o que foi
feito posteriormente ao acidente, conforme consignado no voto divergente (e-STJ, fls.
1.266).
Com efeito, o infortúnio ocorreu no "Clube Careta e Careta" (parque infantil do
resort), ambiente que demanda, por sua própria natureza, padrões de segurança mais
rigorosos, tendo em vista o público hipervulnerável que o frequenta.
Nesse contexto, ainda que JOÃO tenha efetivamente se pendurado na alça do
carrinho, não se pode atribuir a ela culpa exclusiva, uma criança de 5 anos, que
naturalmente não detinha discernimento para avaliar os riscos inerentes ao manuseio de
tal equipamento. O comportamento de JOÃO não rompe o nexo causal, pois o dano
somente se concretizou em razão do defeito na prestação do serviço (falta de
segurança), sem o qual o evento não teria ocorrido.
Portanto, o serviço foi defeituoso pela violação do dever de zelar pela
integridade dos consumidores em ambiente controlado pelo fornecedor, ensejando a sua
condenação pelos danos pleiteados.
Entretanto, divergi do eminente Relator quanto a três pontos:
a integral
(1)
procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes;
o
(2)
termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos valores indenizatórios; e
o
(3)
critério de fixação de honorários advocatícios, conforme passo a expor.
(1) Da necessidade de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes

Embora reconheça a gravidade do evento e a profunda repercussão que
causou à família da criança, não é possível acolher, de forma integral, os valores
pleiteados na petição inicial a título de danos materiais e lucros cessantes, tal como
propôs o voto do Relator, data vênia.
Isso porque a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC)
não implica presunção absoluta de veracidade dos prejuízos alegados, cabendo ao
consumidor demonstrar que a despesa foi necessária e diretamente vinculada ao evento
danoso.
No caso, vale elencar os valores pleiteados a esse título, na petição inicial:
1.
: passagens aéreas de familiares (tios) que se deslocaram a
R$ 4.578,00
Salvador para prestar "auxílio moral" aos pais, que estavam abalados (e-STJ, fl. 12, item
50).
2.
: passagem aérea do médico de confiança da família (Dr. Fábio
R$ 1.500,00
Salerno), para acompanhamento de JOÃO em Salvador (e-STJ, fl. 12, item 51).
3.
: fretamento de uma aeronave da empresa SOS Líder para a
R$ 39.900,00
transferência de JOÃO a São Paulo (e-STJ, fl. 12, item 53).
4.
: restituição do valor integral do pacote de férias pagos ao
R$ 13.381,50
hotel (e-STJ, fl. 12, item 56).
5.
: lucros cessantes da coautora (mãe), em razão de afastamento
R$ 7.289,37
de suas atividades por aproximadamente três meses (e-STJ, fl. 11, item 47).
6.
: lucros cessantes do coautor (pai), em razão de afastamento
R$ 49.253,37
de suas atividades por cerca de dez dias (e-STJ, fl. 11, item 47).
7.
: despesas de hospedagem dos pais de JOÃO no Fiesta Bahia
R$ 3.478,85
Hotel, durante o período de internação do filho em Salvador (e-STJ, fl. 4, item 7).
8.
: despesas médicas e hospitalares de JOÃO em Salvador; a
R$ 13.850,00
inicial registra reembolso parcial de R$ 6.880,08 pelo plano de saúde, pleiteando o
ressarcimento integral do que efetivamente desembolsado (e-STJ, fls. 10/11, itens 43).
9.
: valor cobrado pelo Hospital Aliança (e-STJ, fl. 11, item 44).
R$ 236,64
10. “custos de novos tratamentos”: pedido sem quantificação específica (e-
STJ, fl. 16, item 74).

A aferição de cada um desses valores demanda prova concreta, apta a
demonstrar a efetiva realização do dano correspondente e, sobretudo, a relação direta
entre esse dano e a conduta ilícita.

Assim, por exemplo, o gasto de R$ 39.900,00 com fretamento de aeronave
somente poderá ser ressarcido se comprovado que o deslocamento por voo comercial se
mostrava inviável diante das condições clínicas de JOÃO. O mesmo raciocínio se aplica
às passagens de familiares ou de médico particular, despesas de caráter pessoal e
voluntário, cuja indenização depende da demonstração de indispensabilidade.
Nas palavras de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, "o dano não pode ser fonte de
. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais
lucro
completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano" (
, p. 120).
ob cit
É a regra do
do Código Civil.
art. 944
No que diz respeito aos lucros cessantes, esta Corte Superior possui
entendimento no sentido de que "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que
a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e
circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento
danoso" (
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp 1.553.790/PE,
julgado em
DJe
.
25/10/2016,
09/11/2016)
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMÉRCIO
VIRTUAL.
INDISPONIBILIDADE.
LUCROS CESSANTES. PROVA. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.
1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para reconhecer a existência de lucros cessantes, demandaria a análise
de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em
recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a
indenização por lucros cessantes sem a devida comprovação,
devendo-se rejeitar lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso
Súmula no 7/STJ
por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2489994 / SP, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
.
24/06/2024)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES
NÃO
COMPROVADOS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTATADA.
NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em incidência do óbice da
uma vez que se
Súmula 7/STJ,
está a analisar a ausência de pronunciamento sobre ponto necessário ao
deslinde da controvérsia.

2. "A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e
bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem
permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo
para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo
inadimplemento" (
relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.689.746/PR,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2021,
.
10/5/2021)
3. "O postulado da razoabilidade, extraído do
do Código Civil,
art. 402
impõe a consideração da regular performance da empresa para os fins
de análise da extensão dos lucros cessantes, porém a necessária
observação da experiência pretérita, por si só, não é suficiente para
ensejar a reparação dos lucros cessantes [...]. A mensuração dos
lucros impõe a observância do disposto no
do CC, que
art. 403
estabelece, como regra inflexível, que o devedor só responde pelos
(
relator Ministro
danos diretos e imediatos"
REsp n. 1.553.790/PE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
25/10/2016,
de
.
9/11/2016)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2395942 / RS, Rel Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, j.
.
30/09/2024)

Nesse contexto, a apuração dos lucros cessantes requer prova de que o
afastamento do genitor de JOÃO, por cerca de dez dias de suas atividades, causou-lhe
um prejuízo patrimonial de R$ 49.253,37 (quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e
três reais e trinta e sete centavos). Não bastam presunções ou estimativas.
Ressalta-se que a regra do ônus da prova não é afastada nem mesmo nas
relações de consumo, pois as alegações do consumidor gozam de presunção relativa de
veracidade (
) e podem ser elididas pelo conjunto probatório em contrário.
juris tantum
Não se olvida que o presente processo tramita desde 2006, o que reclama
uma solução célere e efetiva. Contudo, a razoável duração do processo não pode servir
de justificativa para que se imponha ao fornecedor o pagamento de valores que não
foram devidamente analisados.
O decurso do tempo não pode se sobrepor a justiça, tampouco legitima a
condenação automática de danos alegadamente discriminados na petição inicial, sob
pena de violação ao princípio da proporcionalidade, do devido processo legal e do
do CC, que determina que a indenização deve ser fixada na exata medida do
art. 944
dano comprovado, antes destacado.
Importante salientar que o valor total atribuído aos danos materiais e lucros
cessantes corresponde a R$ 126.587,73 (cento e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e

sete reais e setenta e três centavos), desembolsado em 2005, ou seja, há mais de vinte
anos. Logo, é evidente que a atualização monetária e os juros incidentes farão com que
tal quantia atinja patamar bastante elevado.
Dessa forma, considerando que a sentença julgou a ação improcedente e foi
mantida pelo Tribunal estadual, tem-se que as instâncias de origem não procederam a
análise desses valores e esta Corte está impossibilitada de fazê-lo, em razão do óbice
imposto pela Súmula 7 do STJ.
Logo, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que verifique
, enquanto a apuração dos
a pertinência e a extensão dos alegados danos materiais
lucros cessantes poderá ser realizada em sede de liquidação de sentença.
Tal providência não nega o direito à reparação, e sim, respeita o devido
processo legal, garantindo que a reparação se dê na medida exata do prejuízo
comprovado.
(2) Da atualização do quantum
O voto do Relator aplicou a
para fixar os juros de mora sobre
Súmula 54/STJ
os danos morais e estéticos a partir da data do evento danoso, bem como a
para determinar que a atualização monetária dos danos materiais e
Súmula 362/STJ,
lucros cessantes incidisse desde a data do arbitramento.
Todavia, tal entendimento se aplica às hipóteses de responsabilidade
extracontratual, enquanto, no presente caso, a responsabilidade decorre de relação
contratual de hospedagem e prestação de serviços.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os juros moratórios, nas obrigações
contratuais, incidem a partir da citação (art. 405 do CC), independentemente da natureza
do dano (moral, estético ou material).
Ademais, em razão da alteração promovida pela
que
Lei no 14.905/2024,
modificou o
do Código Civil, os juros de mora devem observar a taxa legal, que
art. 406
corresponde à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, conforme prevê o §1o do referido
dispositivo ("A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que
trata o parágrafo único do
deste Código").
art. 389
No que tange a correção monetária, o termo inicial deve observar a natureza
do dano: (i)
, nos
para os danos morais, incide a partir da data do arbitramento
termos da
("A correção monetária do valor da indenização do dano
Súmula 362/STJ
moral incide desde a data do arbitramento"); (ii) para os danos materiais e lucros

, momento em que se verifica a
cessantes, incide a partir do efetivo desembolso
perda patrimonial da vítima, conforme dispõe a
(“Incide correção
Súmula 43/STJ
monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
DANOS
MORAIS.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO
DEFINITIVO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível
inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato
novo. Precedentes.
2. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de
seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na
responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.923.636/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
25/04/2022,
27/04/2022)
4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção
monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a
partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano
moral" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.020.970/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/08/2017,
18/08/2017)
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp 2159398 / RJ, Rel Ministro GURGEL DE FARIA,
Primeira Turma, j.
.
02/10/2023)

(3) Do critério de fixação dos honorários advocatícios
Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, peço vênia para
divergir do voto do Ministro Relator, que os arbitrou em 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Seguindo a ordem de preferência estabelecida no
§ 2o, do CPC, nos
art. 85,
termos do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, o critério para o arbitramento dos
honorários deve ser o da condenação, no caso. Confira-se:
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o

do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
condenação;
atualizado da causa.
(REsp 1850512 / SP, Rel Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, j.
.
16/03/2022)

Assim, inexistindo peculiaridades que justifiquem o afastamento do critério
legal, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação, percentual que se mostra suficiente para remunerar dignamente o trabalho
desenvolvido.
Na sessão de julgamento realizada em
após as
11/11/2025,
considerações trazidas com o voto-vista, o Eminente Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA apresentou nova redação à parte dispositiva do seu voto, que

passou a dispor nos seguintes termos:
Conheço do recurso especial para dar-lhe provimento, condenando
solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização aos
recorrentes por (a) danos morais e estéticos, no valor de R$ 100.000,00,
incidindo juros moratórios a partir do evento danoso (
e
Súmula 54/STJ)
correção monetária desde a data do arbitramento (
; (b)
Súmula 362/STJ)
danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em sede de
liquidação de sentença, com correção monetária a partir da data do
efetivo prejuízo (
; (c) tendo em vista a existência de
Súmula 43/STJ)
condenação e dado provimento do recurso, inverto os ônus da
sucumbência fixando os honorários advocatícios em 10% sob o valor da
condenação em favor dos advogado dos recorrentes.

Verifica-se que a redação final do voto do Eminente Ministro Relator reflete,
em parte, os pontos discutidos por ocasião do voto-vista.
Assim, mantenho divergência apenas quanto ao termo inicial dos juros
moratórios, conforme fundamentação acima.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0242863-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.155.235 / SP
Números Origem: 02182975820068260100 0218297582006826010050000 16292006
20210000781280 2182975820068260100 218297582006826010016292006
218297582006826010050000
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
RECORRENTE
: JOAO VICTOR BENICIO
RECORRENTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADO
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
ADVOGADOS
: SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
FABIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS - MG050232
RECORRIDO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADO
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405
ADVOGADA
: MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258
ADVOGADA
: MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
RECORRIDO
: POJUCA S/A
ADVOGADOS
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406
JORGE CESA FERREIRA DA SILVA - RS032701
ADVOGADA
: PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
TIAGO FRANCO DA SILVA GOMES - SP249822
MARCELO SENA SANTOS - BA030007
PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
AGRAVANTE
: FABIANA DE ALMEIDA PINTO BENICIO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR BENICIO
AGRAVANTE
: BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A.
ADVOGADO
: MIGUEL LUÍS CASTILHO MANSOR - SP139405
ADVOGADA
: MARTA LARRABURE MEIRELLES - SP153258
ADVOGADA
: MARIANA KALUDIN SARRO - SP312769
AGRAVADO
: POJUCA S/A
ADVOGADOS
: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA008406
JORGE CESA FERREIRA DA SILVA - RS032701
ADVOGADA
: PATRICIA VASQUES DE LYRA PESSOA ROZA - DF020213
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
TIAGO FRANCO DA SILVA GOMES - SP249822
MARCELO SENA SANTOS - BA030007
C54224555101:344119119@
2024/0242863-0 - REsp 2155235
Documento eletrônico VDA52235980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 11/11/2025 21:23:26
Código de Controle do Documento: 4C02AA0B-9360-4B8C-8A22-4C1E6E24B2EC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0242863-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.155.235 / SP
PEDRO JOSÉ DA TRINDADE FILHO - BA029947
BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - SP310997
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, a
TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu provimento,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido, em parte, o Sr. Ministro Moura
Ribeiro, quanto a parte relativa aos juros. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi e Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555101:344119119@
2024/0242863-0 - REsp 2155235
Documento eletrônico VDA52235980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 11/11/2025 21:23:26
Código de Controle do Documento: 4C02AA0B-9360-4B8C-8A22-4C1E6E24B2EC